Tribunal: TJBA
Processo: 0569489-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569489-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): TAINA DA SILVA GOMES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2) Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, TAINA DA SILVA GOMES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS PROCESSUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou liminarmente os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial. O réu/fiador recorre alegando excesso de cobrança por capitalização de juros e ausência de demonstrativo de débito. O banco/autor apela ao argumento de que a sentença foi omissa por não prever a incidência de encargos moratórios até a efetiva quitação e por determinar o arquivamento do feito, o que impediria a fase de cumprimento. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a duas questões principais: a primeira, de ordem processual, consiste em definir se é possível a análise da alegação de excesso de cobrança em sede de apelação quando o embargante, na instância de origem, não indicou o valor que entendia correto nem apresentou a respectiva planilha de cálculo, em descumprimento ao art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A segunda reside em verificar se a sentença que constitui o título executivo judicial deve prever expressamente a incidência de encargos moratórios contratuais até o pagamento integral e se a determinação de arquivamento dos autos após o trânsito em julgado se mostra adequada. III. Razões de decidir A alegação de excesso de cobrança em embargos à monitória exige, como ônus processual inafastável, a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. A inobservância de tal requisito acarreta a preclusão da matéria, inviabilizando a sua discussão em sede recursal. A constituição do título executivo judicial em ação monitória deve ser completa, incluindo-se a previsão de incidência dos encargos moratórios contratuais sobre o débito até o seu efetivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. A determinação de arquivamento do feito após a constituição do título é processualmente inadequada, pois a prestação jurisdicional se estende à fase de cumprimento de sentença, que deve ocorrer nos mesmos autos a requerimento do credor. IV. Dispositivo Recurso do réu desprovido e recurso do autor provido para reformar a sentença, a fim de determinar que sobre o valor do título executivo judicial constituído incidam os encargos contratuais de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento, bem como para afastar a determinação de arquivamento do feito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 702, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0553310-84.2016.8.05.0001, Relatora Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022. TJ-BA, Apelação Cível n. 8000318-57.2020.8.05.0056, Relatora Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Vice-Presidência, j. 25/05/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0569489-93.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., e JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE JOSÉ RAIMUNDO SAMPAIO OLIVEIRA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., para reformar a sentença de ID. 67017004, tão somente para determinar que sobre o valor do título executivo judicial constituído – R$ 165.301,12 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e um reais e doze centavos) – incidam os encargos contratuais de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento, e para retirar a determinação de arquivamento do feito, que deverá prosseguir para a fase de cumprimento de sentença, a requerimento do credor. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA